Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO PROCESSUAL. DISCUSSÃO INÓCUA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

2. A constatação de que determinado tema objeto de irresignação foi devidamente abordado no acórdão guerreado importa no não conhecimento, nesse ponto, dos embargos de declaração opostos.

3. Verificada a efetiva homologação, pelo Juízo coletivo, da desistência autoral da execução coletiva, inócua a discussão acerca do momento processual em que se ultimou a anuência judicial daquela pretensão.

4. Recurso provido, sem alteração de resultado.